Tribunal: STF
Processo: Ext 854
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-18
Data de publicação: 2002-12-18

Ementa:
EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA ALEMANHA. PRESENÇA DOS
 REQUISITOS
DO ART. 80  DA LEI Nº 6.815/80. EXISTÊNCIA DE PROMESSA DE
 RECIPROCIDADE.
PRISÃO  PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO.
DATA DOS FATOS. REFERÊNCIA A DETERMINADO PERÍODO, DENTRO DO QUAL
O CRIME TERIA SIDO COMETIDO, QUE NÃO IMPEDE O DEFERIMENTO DO PEDIDO.
1 -          A  prisão preventiva para fins de extradição em nada se
 confunde com a prisão
preventiva de que trata o Código de Processo Penal. A sua decretação
 deve ser fundada,
dentre outras hipóteses, em ordem de prisão, como exige o artigo 82 da
 Lei nº 6.815/80.
Precedentes.
2 -          A nota verbal indicou que o crime ocorreu entre os dias
 15 e 18 de janeiro de
2002. Tal afirmação não possui o condão de tornar imprecisa a data do
 cometimento do
evento criminoso, nem relevo suficiente para viciar o pedido
 extradicional, inclusive porque
o súdito alemão, no interrogatório, assumiu a autoria do crime.
3 -         Dupla tipicidade verificada e inocorrência da prescrição.
4 -         Pedido de extradição deferido.